Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-81.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800769-81.2018.8.14.0097

APELANTE: COIMBRA & SANTIAGO LTDA

APELADO: TANIA ISMAEL DE MATTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO SEQUER INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando a lide, entendeu pela procedência dos embargos à execução por não haver indícios de abuso de personalidade jurídica a justificar o direcionamento da execução contra os sócios e, consequentemente, razões para a permanência da embargante no polo passivo da demanda.

2.

No que tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é certo que a instauração do incidente só é possível, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, em atenção aos artigos 50 do Código Civil e 134, §4º do Código de Processo Civil.

3.

Segundo o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça: “
a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes
”.

4.

Hipótese dos autos, em que o embargado/apelante sequer indicou que atos dos sócios seriam capazes de configurar o abuso, tendo tão somente, requerido de forma genérica a desconsideração da personalidade jurídica, em total desconformidade com o artigo 134, §4º do Código de Processo Civil que dispõe que: “
o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
”.

5.

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica,
in casu
, não deve prosperar, já que, como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
a execução deverá ser direcionada a pessoa jurídica e em casos excepcionalíssimos e obedecidos os ditames legais poderá ser direcionada aos sócios, o que não é o caso dos auto
s”. Em consequência, não havendo motivos para o direcionamento da execução aos sócios, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, principalmente, considerando que o ônus de demonstrar a ocorrência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica era do exequente e não da executada como pretende o apelante.

6.

Feitas estas considerações e não tendo o embargante/apelante produzido nem início de prova de suas alegações, não merece reparos a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor para extinguir a execução promovida em relação a executada embargante, por ilegitimidade passiva. Manutenção da sentença que se impõe.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COIMBRA & SANTIAGO LTDA
em face de sentença, que entendendo não obedecidos os ditames legais para o direcionamento da execução aos sócios, julgou procedentes os embargos à execução opostos por
TANIA ISMAEL DE MATTOS
, com a seguinte parte dispositiva:

Portanto, a execução deverá ser direcionada a pessoa jurídica e em casos excepcionalíssimos e obedecidos os ditames legais poderá ser direcionada aos sócios, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos a execução para o fim de extinguir a execução promovida contra a executada TANIA ISMAEL DE MATTOS, por ilegitimidade passiva.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a embargante.

Condeno a embargada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa pelo INPC e juros legais a partir desta.

P.R.I.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Inconformada, a embargada interpôs o presente recurso de apelação postulando o reconhecimento da responsabilidade da recorrida para figurar no polo passivo da demanda executiva (ID 6323461).

Contrarrazões apresentadas (ID 6323466)

Coube-me o feito por redistribuição, em razão de prevenção.

Proceda-se a Secretaria, a devida correção dos polos do recurso no sistema PJE.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando a lide, entendeu pela procedência dos embargos à execução por não haver indícios de abuso de personalidade jurídica a justificar o direcionamento da execução contra os sócios e, consequentemente, razões para a permanência da embargante no polo passivo da demanda.

Alega a apelante, que a embargada é uma das sócias com responsabilidade pelas dívidas da empresa executada e que esta: “
não se ocupa em comprovar que não se excede na administração da sociedade, inclusive deixando evidenciada a confusão existente entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ao ponto de propor embargos a execução e na audiência quem se apresenta é a pessoa jurídica com uma preposta que naturalmente é uma das pessoas do quadro efetivo da empresa
”.

Passo a analisar.

Depreende-se da exordial da execução que a apelante pretende a cobrança de dívida contraída pela empresa TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA e requer a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão dos sócios MÁRIO SÉRGIO DE MELO ISMAEL e TÂNIA ISMAEL DE MATTOS no polo passivo da demanda executiva, com base no artigo 50 do Código Civil, sob o argumento de que:

“
(...) se verificou pela conduta dos agentes da sociedade executada, mais especificamente pela de seus sócios os elementos caracterizadores, tais como o abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial
”.

No que tange ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é certo que a instauração do incidente só é possível, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, em atenção aos artigos 50 do Código Civil e 134, §4º do Código de Processo Civil, os quais se transcreve:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.
(Reda
çã
o dada pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)
(grifos nossos)

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que se trata de medida excepcional, a qual está sujeita à efetiva comprovação do abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, consoante os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes.

(...)

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.893.737/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. POSSE INDEVIDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. TEORIA MAIOR. ATUAÇÃO DOLOSA E INTENCIONAL DOS SÓCIOS. UTILIZAÇÃO DA SOCIEDADE COMO INSTRUMENTO PARA O ABUSO DE DIREITO OU EM FRAUDE DE CREDORES. COMPROVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.

1. O propósito recursal é definir se, na hipótese em exame, estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, segundo a teoria maior, prevista no art. 50 do CC/02.

2.
Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros.

3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada.

4. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias.

5.
In casu
, a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp n. 1.526.287/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.) (grifos nossos)

Conforme se verifica, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível a demonstração pelo exequente do abuso cometido pelos sócios da empresa executada, com a devida indicação e comprovação dos atos caracterizadores do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, sendo que nem mesmo a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, são suficientes para tanto.

Ocorre que, no caso em tela, o embargado/apelante sequer indicou que atos dos sócios seriam capazes de configurar o abuso, tendo tão somente, requerido de forma genérica a desconsideração da personalidade jurídica, em total desconformidade com o citado artigo 134, §4º do Código de Processo Civil que dispõe que: “
o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
”.

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese em tela não deve prosperar, já que, como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
a execução deverá ser direcionada a pessoa jurídica e em casos excepcionalíssimos e obedecidos os ditames legais poderá ser direcionada aos sócios, o que não é o caso dos auto
s”. Em consequência, não havendo motivos para o direcionamento da execução aos sócios, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, principalmente, considerando que o ônus de demonstrar a ocorrência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica era do exequente e não da executada como pretende o apelante.

Feitas estas considerações e não tendo o embargante/apelante produzido nem início de prova de suas alegações, não merece reparos a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor para extinguir a execução promovida em relação a executada TANIA ISMAEL DE MATTOS, por ilegitimidade passiva.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2024